Tribunal: TJMT
Processo: 1004689-58.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004689-58.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 068.223.451-67 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TRINDADE TAQUES - CPF: 043.432.881-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004689-58.2023.8.11.0042

APELANTE: WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORÇÃO DE MACONHA EM MOCHILA DE ENTREGADOR. DÚVIDAS SOBRE DESTINAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por William Augusto Santos de Souza contra sentença da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante configura o crime de tráfico de drogas ou se deve ser desclassificada para o delito de posse de entorpecente para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial que atestam a apreensão de 326,95g de maconha.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam que o apelante foi abordado após denúncia anônima de que estaria oferecendo drogas nas imediações de uma boate, sendo encontradas duas porções de maconha e R$ 87,00 em sua posse.

Apesar da versão apresentada pelo réu ser divergente entre a fase policial e judicial, em ambas ele nega a traficância, alegando ser apenas usuário de maconha.

A denúncia anônima que motivou a abordagem não foi corroborada por testemunhos diretos do casal mencionado, tampouco foram reunidos elementos típicos da traficância, como balança de precisão, embalagens ou anotações.

A quantia apreendida de entorpecente, embora relevante, não é suficiente, por si só, para demonstrar o fim mercantil da substância, mormente na ausência de outros indícios objetivos que revelem a intenção de comercializar.

Diante da dúvida razoável sobre a destinação da droga apreendida, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de elementos típicos de mercancia, como balança de precisão, embalagens ou registros, aliada à dúvida sobre a destinação da droga apreendida, impõe a desclassificação do delito de tráfico para posse de droga para consumo pessoal. 2. A denúncia anônima não corroborada por testemunhos diretos e a ausência de prova direta da comercialização não autorizam a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas. 3. A quantidade de entorpecente, isoladamente, não é suficiente para caracterizar o tráfico, devendo ser considerada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, caput e §2o, e 33, caput; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 043350-65.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 27.09.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004689-58.2023.8.11.0042

APELANTE: WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A defesa requer a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, argumentando, em síntese, a ausência de provas seguras quanto à traficância imputada na denúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004689-58.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme inquérito policial, no dia 21 de janeiro de 2023, por volta da 01h50min, na Rua Patos de Minas, no 49, bairro Ribeirão da Ponte, nos fundos do “Malcom Pub“, na capital, o denunciado William Augusto Santos de Souza trazia consigo 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 326,95 g (trezentos e vinte e seis gramas e noventa e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 311.3.10.9067.2023.93445- A01).

Na data dos fatos a equipe Força Comando em patrulhamento tático no bairro Ribeirão da Ponte, nas proximidades da boate “Malcom Pub” foi acionada por um casal que denunciou um indivíduo em uma moto Honda Biz, cor branca, com uma mochila amarela da “99Food”, que os abordou e perguntou se gostariam de comprar maconha. Os denunciantes relataram que após uma resposta negativa o suspeito evadiu e tomou rumo ignorado.

Então a equipe se deslocou até a Rua Pato de Minas e atrás do estabelecimento identificaram o indivíduo apontado pelo casal, com as mesmas características repassadas. Ao visualizar os agentes William arremessou pequenos objetos em uma região de mata; feita a abordagem, a guarnição apreendeu na mochila do denunciado 02 (dois) pedaços médios de maconha.

Ainda, no bolso de William foi apreendida a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), no entanto os objetos dispensados pelo denunciado não foram encontrados.

Perante a autoridade policial William relatou que não vende entorpecentes e que trabalha como entregador (Ifood) todos os dias, das 13h00 às 03h00; disse que na data dos fatos se deslocava até a Churrascaria 21 para pegar um pedido a ser entregue, porém, no caminho foi parado por uma guarnição militar, ocasião em que foi revistado e levado para um local ermo; relatou que foi ameaçado pelos policiais militares, que disseram que o prenderiam por tráfico; negou a propriedade dos ilícitos e confirmou apenas que trazia consigo a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em dinheiro; por fim, afirmou que é usuário de maconha (...).”

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem identificou a responsabilidade criminal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 112732400), Boletim de Ocorrência (ID 112732401), Termo de Exibição e Apreensão (ID 112732404), bem como pelo Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.93445-A01 (ID 112732422), o qual atestou que as substâncias apreendidas, com massa bruta total de 326,95g (trezentos e vinte e seis gramas e noventa e cinco centigramas), tratavam-se de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha. Tal substância é de uso proscrito no território nacional, conforme previsão da Portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas F2 e E.

Ressai dos autos que o réu, em ambas as oportunidades que fora interrogado, negou a prática delitiva, apresentando, contudo, versões distintas em cada uma delas.

Na fase policial, ele alegou que a droga teria sido "plantada" pelos policiais e que somente a viu na delegacia (ID 112732410).

Ocorre que, em juízo,
afirmou ser apenas usuário e que tinha em seu bolso “dois braus bolado
”, os quais eram destinados ao seu consumo pessoal. Além disso,
sustentou que os policiais colocaram sua maconha dentro da viatura, sendo que quando chegaram ao CISC, eles ‘plantaram’ essa droga que consta nos autos para lhe incriminar sob o argumento de que eles já tinham lhe prendido em outra ocasião
. Já em relação aos valores apreendidos, disse que sua mãe foi quem lhe deu para abastecer sua motocicleta.

Apesar das versões apresentadas pelo réu, vejo que sua defesa não produziu qualquer prova a fim de comprovar sua inocência, já que o informante Cristiano Cardenas da Silva que foi ouvido [confirmou a atividade lícita de entregador de alimentos e abonou a conduta do réu], em juízo, não presenciou os fatos, e, consequentemente, não conseguiu desmerecer a ação policial e os depoimentos dos militares.

Além do mais, vale frisar que,
uma vez que o acusado assumiu parte da propriedade da droga que foi apreendida
, cabia a sua defesa o ônus de provar que, de fato, referido narcótico era exclusivamente para o seu consumo e não para a venda. (...).

Noutro giro, ratificando a traficância praticada pelo denunciado, tem-se
o depoimento judicial do policial militar JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA, o qual relatou que sua equipe estava em patrulhamento nas proximidades de uma casa noturna quando foi abordada por um casal, que denunciou ter sido interpelado por um indivíduo em uma motocicleta, portando uma mochila de entregas, que lhes ofereceu entorpecentes. Com base nas características fornecidas – motocicleta Honda Biz branca e mochila amarela da “99Food
” –,
disse que sua a guarnição realizou diligências e localizou o acusado, que correspondia precisamente à descrição
. Afirmou, ainda, ter visto o réu dispensar objetos em uma área de mata ao perceber a aproximação policial e que,
na busca pessoal, foram encontradas dois pedaços de maconha dentro da mochila que ele carregava, assim como também dinheiro em seu bolso
.

No mesmo
sentido foi o depoimento da testemunha FABRÍCIO TRINDADE TAQUES, também policial

militar
, que participou da abordagem, o qual confirmou sobre o recebimento da denúncia prévia feita por um casal e a localização do réu, o qual possui as mesmas características repassadas por aqueles de que teria lhes oferecido droga.

Referido policial também consignou que no momento que parou a viatura para proceder a abordagem, viu que o réu dispensou algo, sendo que, na sequência, foi realizada sua revista, onde foi localizado em seu bolso uma quantia em dinheiro e na bag que carregava, dois a três pedaços de maconha. (...)

Atrelado às provas supra, vê-se pelo Boletim de Ocorrência (ID 112732401), Termo de Exibição e Apreensão (ID 112732404), bem como pelo Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.93445-A01 (ID 112732422), que
o réu trazia consigo duas porções de maconha, que juntas pesaram o total de
326,95g
(trezentos e vinte e seis gramas e noventa e cinco centigramas)
, quantidade esta que, por si só, demonstra sua finalidade comercial, agregado as suas condições financeiras e também as circunstâncias que antecederam sua prisão em flagrante delito.

Ainda, frisa-se que foi apreendida em poder do réu a quantia de R$
87,00
, valor este que o mesmo não logrou êxito em comprovar sua origem lítica, evidenciando, com isso, que era, na verdade, proveniente da mercancia que praticava à época dos fatos.

De outra banda, em que pese à negativa do réu acerca de parte do entorpecente e de seu envolvimento com a traficância, entendo que a mesma, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, já que sua defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer interesse particular dos policiais em lhe incriminar falsamente, limitando-se as suas alegações genéricas de perseguição.

Já no tocante à
tese defensiva
de que a conduta do acusado deveria ser desclassificada para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006, a mesma
não se sustenta
, pois as circunstâncias da prisão, aliadas à expressiva quantidade de entorpecente apreendido, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas
[1]
).

Reforçando esse entendimento, destaca-se que a abordagem policial foi motivada por uma denúncia concreta de que um indivíduo com as exatas características do réu estava oferecendo drogas para venda.

Soma-se a isso a apreensão de expressiva quantidade de maconha (326,95g) que estava acondicionada em uma mochila de entregas, que era instrumento de trabalho do réu, fator que demonstra que ele, na verdade, utilizava-se da atividade lícita de entregador como fachada para realizar também a traficância.

Desse modo, o fato de o casal denunciante não ter sido conduzido à delegacia para prestar depoimento formal não invalida a ação policial nem macula o conjunto probatório
.

A prisão ocorreu em estado de flagrância, e os depoimentos dos policiais que receberam a informação e efetuaram a prisão são suficientes para comprovar a dinâmica dos fatos.

Com efeito, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratiquem o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais. (...)

Dito isto, o simples argumento de que o denunciado é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Dessa forma, a conduta do réu de "trazer consigo" substância entorpecente, nas circunstâncias apuradas, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, (...), como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.”

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, que atestou a natureza e a quantidade da substância apreendida, consistente em duas porções de maconha, totalizando 326,95 gramas.

Extrai-se dos autos que a equipe de Força Comando da Polícia Militar realizava patrulhamento tático pelo Bairro Ribeirão da Ponte, nas proximidades da boate Malcom Pub, quando foi acionada por um casal que relatou ter sido abordado por um indivíduo conduzindo motocicleta Honda Biz de cor branca, portando mochila amarela de entregas da empresa “99Food”, o qual lhes ofereceu maconha para compra.

Após a negativa do casal, o indivíduo evadiu-se em direção ignorada.

Com base nas características fornecidas pelo casal mencionado, a guarnição deslocou-se até a rua situada nos fundos do estabelecimento Malcom Pub, onde localizou o apelante com as mesmas características descritas.

Durante a busca pessoal, foram apreendidos na mochila do apelante dois pedaços médios de maconha, como também a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em seu bolso.

Os depoimentos dos policiais militares João Paulo Moura de Arruda e Fabrício Trindade Taques, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram a narrativa acima descrita, em especial a apreensão de dois pedaços de maconha e de dinheiro em poder do apelante.

Em juízo, o apelante negou a prática do crime de tráfico de drogas, apresentando versão parcialmente distinta da fornecida na fase policial [quando negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos]. Afirmou ser apenas usuário de maconha e que portava consigo, no bolso, dois cigarros artesanais do referido entorpecente (dois
braus
bolado), destinados exclusivamente ao seu consumo. Alegou que os policiais colocaram sua maconha dentro da viatura e que, ao chegarem ao CISC, plantaram o restante da droga constante dos autos para incriminá-lo, sob o argumento de que já o haviam prendido em outra ocasião. Quanto aos valores apreendidos, declarou que sua mãe lhe deu o dinheiro para abastecer sua motocicleta.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são idôneos para embasar condenação criminal, conforme dispõe o Enunciado Criminal n. 8 deste Tribunal.

Contudo, no caso concreto, impõe-se uma análise crítica e aprofundada dessas declarações, à luz das demais circunstâncias constantes dos autos.

Como bem destacado pela defesa, além dos depoimentos policiais e da apreensão da substância entorpecente, a ação penal é desprovida de outros elementos probatórios capazes de corroborar, de forma segura, a imputação do crime de tráfico de drogas.

Não há nos autos registros audiovisuais da abordagem, tampouco testemunho do casal mencionado pelos policiais ou qualquer elemento que comprove eventual atividade de comercialização de drogas.

Também não foram apreendidos instrumentos comumente associados à traficância, como balança de precisão, material para embalo individual, cadernos de anotação ou registros de contabilidade do tráfico.

A quantidade de maconha apreendida [326,95 gramas], embora não seja desprezível, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar o tráfico de drogas, especialmente na ausência de outros indícios concretos de atividade mercantil.

O valor em dinheiro encontrado em poder do apelante [cerca de R$ 87,00] é irrisório e compatível com a justificativa apresentada de que seria destinado ao abastecimento de sua motocicleta, não configurando, por si só, indício suficiente de mercancia ilícita.

Como visto, a narrativa policial que fundamentou a abordagem teve origem em denúncia realizada por um casal, que teria sido abordado pelo apelante com oferta de entorpecentes.

O referido casal, essencial para a comprovação da suposta oferta [ato que poderia configurar, ou ao menos indicar, o crime de tráfico], não foi identificado, qualificado ou conduzido à autoridade policial para prestar esclarecimentos.

A ausência de testemunho dessas pessoas fragiliza significativamente a acusação, pois a alegada oferta de drogas seria elemento central para demonstrar a intenção de comercializar o entorpecente.

Nessa linha, subsiste apenas o relato dos policiais militares, que afirmaram ter sido acionados por um casal anônimo, mas não presenciaram diretamente a suposta oferta de entorpecentes atribuída ao apelante.

Portanto, trata-se de prova indireta que, embora admissível, deve ser examinada com cautela, especialmente diante da negativa veemente do apelante quanto à prática de tráfico de drogas.

Nesse contexto, a inexistência de apreensão de instrumentos típicos da mercancia, a quantidade de droga encontrada em poder do apelante, somadas à sua confissão quanto à condição de usuário, autorizam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Trago o seguinte julgado

deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042).”
(TJMT, Ap. 043350-65.2019.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2023)

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para desclassificar a conduta inicialmente atribuída ao apelante WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino, de conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026